Tribunal: TJPA
Processo: 0802238-49.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802238-49.2020.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL

APELADO: GONCALA SOARES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA.SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 80% SOBRE O VENCIMENTO-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De início, é importante observar que as carreiras dos profissionais do magistério do Município de Castanhal são regidas pela Lei Municipal nº 026/2012 e Lei Complementar nº 008/2014, que alterou o art. 65 da Lei Municipal nº 026/2012, passando a prever o direito à percepção da gratificação de escolaridade.

2.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 013/2011 estabelece que a gratificação de escolaridade será incorporada aos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, uma vez que o servidor tenha cumprido o período de no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos.

3.

Assim, dado que a servidora comprovou que no momento da sua aposentadoria já recebia a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), por período superior a cinco anos antes de sua aposentadoria, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a referida percepção, este percentual deverá ser mantido e incorporado à sua aposentadoria, conforme previsão da legislação municipal.

4.

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito da apelado à sua gratificação de escolaridade, pelos fundamentos alhures.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança dos Atrasados, ajuizada por GONCALA SOARES LIMA, que julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Em síntese, a apelada alega que é servidora pública inativa do Município de Castanhal, tendo ocupado durante toda a sua atividade laboral o cargo Professor em Educação Básica I (PEB I).

Alega que protocolou junto ao réu pedido de Aposentadoria Especial Professor, optando pelo reajuste paritário aos proventos dos servidores da ativa, com base de cálculo efetuado pela última remuneração (Provento Integral), todavia, ao processar o pedido de aposentadoria da demandante, o réu aplicou apenas 60% (sessenta por cento) da Gratificação de Escolaridade sobre o vencimento-base, sendo o percentual correto 80% (oitenta por cento).

Assevera ainda que nos 5 (cinco) anos anteriores ao mês de sua passagem para a inatividade, recebeu a referida gratificação ininterruptamente, o que garante o direito à incorporação dessa rubrica aos seus proventos no percentual de 80% (oitenta por cento).

Em Sentença (ID. 18157533), O Juízo a quo julgou procedentes os pedidos da apelante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por GONCALA SOARES LIMA para:

1) DETERMINAR que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL (IPMC) proceda ao pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base da autora, a título de Gratificação de Escolaridade;

2) CONDENAR o réu a pagar à autora a referida vantagem retroativamente a todo o período não percebido desde a sua passagem para a inatividade, inclusive reflexos sobre o terço constitucional de férias e 13º salários, devidamente atualizadas pelo IPCA-E, desde o vencimento até o efetivo pagamento (STF. Plenário. ADI 4357 QO/DF e ADI 4425 QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 25/3/2015), cujo total será apurado em fase de cumprimento de sentença.

A incorporação do percentual determinado nesta decisão deverá ser realizada a partir do próximo recebimento dos proventos da autora, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, nos termos do art. 497 do CPC.

Réu isento de custas processuais, conforme legislação estadual.

Condeno o Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC.

Em consequência, com base no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Assim, desde já autorizo a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para apreciação do recurso interposto.

Ainda que não haja interposição de recurso, a presente sentença está submetida à remessa necessária, na forma do art. 496, II, do CPC, razão pela qual, após escoado o prazo para interposição de apelação, deverão os autos ser remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as respectivas baixas, independentemente de nova conclusão.

P. R. I. C.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 18157539), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, ratificando que a apelada não preenche os requisitos legais para a incorporação da gratificação no percentual de 80%, conforme previsto na Lei Municipal nº 013/11.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 18157544.

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18217232.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a apelada perceber o adicional de 80% a título de gratificação de escolaridade, consoante pleiteada na inicial.

Pois bem. De início, é importante observar que as carreiras dos profissionais do magistério do Município de Castanhal são regidas pela Lei Municipal nº 026/2012 (dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino de castanhal e dá providências correlatas).

Acerca do tema, a
Lei
Complementar nº 008/2014, que alterou o art. 65 da
Lei
Municipal nº 026/2012, passou a prever o direito à percepção da
gratificação

de

escolaridade
nos seguintes termos:

Art. 65.
Aos integrantes do grupo ocupacional do Magistério do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública de Ensino de Castanhal mencionados no artigo 7º, § 3º desta Lei, que tenham concluído a respectiva licenciatura plena, fica assegurada além dos 50% de gratificação que já percebem, mais 30% para garantir a manutenção do nível superior; a ser pago em três etapas, sendo 10% em agosto de 2014, 10% em janeiro de 2015 e 10% em agosto de 2015; totalizando 80% de gratificação de nível superior a incidir sobre o salário base, desde que comprove com diploma de graduação ou certidão de conclusão do curso por instituição de nível superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 013/2011 estabelece que a gratificação de escolaridade será incorporada aos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, uma vez que o servidor tenha cumprido o período de no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos, observemos:

Art. 1º
. O profissional da educação que esteja percebendo ou adquirir as seguintes parcelas remuneratórias: 100 Horas-aula; Gratificação de Nível Superior; Gratificação de Escolaridade ou Titularidade (Lei Municipal nº027/09, de 14 de outubro de 2009), terão incorporado aos proventos integrais ou proporcionais da aposentadoria, desde que tenha percebido estas vantagens por um período de, no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos, e a esteja percebendo na data em que for aposentado.

Importa salientar que, ao contrário do que argumenta o Município apelante/sentenciado, verifica-se da análise dos dispositivos supracitados que não há previsão legal acerca de escalonamento da gratificação de escolaridade a cada 05 (cinco) anos como defende o apelante.

Assim, dado que a servidora comprovou que no momento da sua aposentadoria já recebia a
gratificação

de

escolaridade
no percentual
de
80% (oitenta por cento), por período superior a cinco anos antes de sua aposentadoria, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a referida percepção, este percentual deverá ser mantido e incorporado à sua aposentadoria, conforme previsão da legislação municipal.

No caso em tela, a apelada comprovou que, no momento da sua aposentadoria, já recebia a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), conforme contracheque de ID. 18157450 e ficha financeira de ID. 18157452, bem como que era detentora de certificado de conclusão no curso de nível superior, conforme diploma em ID. 18157453.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 80% SOBRE O VENCIMENTO-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802338-04.2020.8.14.0015 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER C/C COBRANÇA DOS ATRASADOS C/C COM TUTELA ANTECIPADA. PROFESSORA EM EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB-I. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO
DE
CASTANHAL.
GRATIFICAÇÃO

DE

ESCOLARIDADE
. PREVISÃO DA
LEI
MUNICIPAL Nº 026/2012. APLICAÇÃO DO ART. 65. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...) importa salientar que, ao contrário do que argumenta o Município apelante/sentenciado, verifica-se da análise dos dispositivos supracitados que não há previsão legal acerca
de
escalonamento da
gratificação

de

escolaridade
a cada 05 (cinco) anos como defende o apelante,
assim, dado que a servidora comprovou que no momento da sua aposentadoria já recebia a
gratificação

de

escolaridade
no percentual
de
80% (oitenta por cento), preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a referida percepção, este percentual deverá ser mantido e incorporado à sua aposentadoria, conforme previsão da legislação municipal
. No presente caso, conforme documentos juntados aos autos, a recorrida/sentenciada comprovou
de
fato que no momento da sua aposentadoria já recebia a
gratificação

de

escolaridade
no percentual
de
80%, conforme contracheques constantes do id. 12106896, págs. 1/5, bem como que era detentora
de
certificado
de
conclusão no curso
de
nível superior, conforme consta do id. 12106897, pág. 1. (...) Por essas razões, não há motivo para a reforma da sentença.

(TJPA, processo n.º 0801514-45.2020.8.14.0015 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves
de
Moura, 1ª Turma
de
Direito Público, julgado em 01
de
agosto
de
2023)

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito da apelado à sua gratificação de escolaridade, pelos fundamentos alhures.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2024